Tribunal: TJMT
Processo: 1000170-26.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000170-26.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLA CINTRA - CPF: 003.474.201-84 (EMBARGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO, DECADÊNCIA, VALOR CREDITADO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO INDEVIDA DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da autora para reconhecer falha na contratação e condenar à conversão contratual e à indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão quanto à análise de prescrição, decadência, valores creditados e fixação de honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta adequadamente todas as matérias relevantes e não apresenta vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Alegações de prescrição e decadência carecem de delimitação fática e não se prestam ao reconhecimento
ex

officio
.

A reapreciação do valor creditado e dos honorários configura rediscussão da matéria, incabível em embargos.

Para fins de prequestionamento, basta o enfrentamento da matéria controvertida, sem necessidade de citação expressa de dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A reapreciação do mérito por meio de embargos de declaração é incabível quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

A prescrição e a decadência não podem ser reconhecidas
ex

officio
sem base fática adequada.

A fixação de honorários com base no valor da causa e em percentual legal não configura desproporcionalidade.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 85, § 2o e § 8o, 487, II, e 516, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.767.869/ES; STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S/A
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso interposto por
Carla Cintra
.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão desta colenda Câmara quanto à prescrição e decadência
arguidas
na contestação, as quais, segundo sustenta, não foram pronunciadas na r. decisão.

Afirma, ainda, que os valores creditados na conta bancária da autora não correspondem somente a R$ 3.362,26, conforme constou no v. acórdão, pleiteando a consideração de todos os valores recebidos.

Por fim, sustenta que os honorários advocatícios foram fixados de forma desproporcional e em valor elevado, razão pela qual entende que devem ser fixados por equidade.

Diante disso, requer sejam sanados os vícios apontados, para fins de prequestionamento, e supridas as omissões relativas à matéria de ordem pública suscitadas.

Contrarrazões em ID 281111375
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de embargos de declaração
opostos por
Banco
BMG S/A
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto por
Carla Cintra
, a fim de reformar em parte a sentença,
para
, em síntese,
determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, com as taxas praticadas à época da contratação para esta modalidade,
e condenar a instituição financeira à indenização por danos materiais.

Contra o pronunciamento colegiado, a então apelada opôs os presentes embargos, alegando, em síntese, omissão quanto à prescrição e à decadência
arguidas
na contestação, as quais, supostamente, não foram apreciadas na r. decisão. Requer, ainda, a reconsideração do julgado, para que seja realizado o recálculo do valor total creditado na conta bancária da parte ora embargada, bem como a readequação dos honorários advocatícios fixados, em virtude de alegada desproporcionalidade.

Após a breve contextualização, passo à análise do recurso.

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Apesar do esforço argumentativo da Embargante, não se verifica, no presente caso, qualquer
vício
no aresto
impugnado
apto a motivar a

admissibilidade
do recurso
.

Com efeito, o v. acórdão objurgado apresentou fundamentação clara e coesa ao estabelecer que,
d
iante d
a falha no dever de informação, d
o desvirtuamento da contratação e da onerosidade excessiva
imposta pela instituição financeira ao consumidor, parte vulnerável da relação de consumo
, o contrato deve ser convertido para empréstimo consignado comum, aplicando-se a taxa média de mercado da época da contratação.

Ainda, de maneira imprecisa e sem fundamentos concretos,
a
firma

que os valores creditados na conta bancária da autora não correspondem somente a R$ 3.362,26, conforme constou no v. acórdão, pleiteando a consideração de todos os valores recebidos
, bem como
a d
os honorários advocatícios
, que, supostamente, são desproporcionais e manifestamente excessivos
.
Do mesmo modo, de forma injustificada, sustenta que
houve omissão desta egrégia Câmara ao deixar de analisar as prejudiciais de prescrição e decadência previstas na contestação
.

De proêmio, importa registrar
que
eventuais cálculos necessários
à efetiva prestação jurisdicional deverá ser objeto de análise pelo juízo de origem,
quando da instauração da fase de
liquidação
.
Isso porque,
em se
tratando de demanda não originária dest
e
eg
. Sodalício,
a liquidação e o cumprimento da sentença competem exclusivamente ao juízo de primeiro grau
, conforme disposto no artigo 516, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Ademais
, da simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito da Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o
fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Prosseguindo, quanto
à alegação de desproporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios, importante destacar que a sentença retificou o valor da causa para R$ 84.312,03, correspondente ao proveito econômico pretendido pela parte autora.

Os honorários foram fixados em 10% sobre esse valor, em estrita observância ao §2o do art. 85 do CPC, o qual prevê expressamente que, na ausência de condenação líquida, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa.

A aplicação do percentual mínimo, aliada à relevância da causa e à capacidade econômica da parte embargante — instituição financeira de grande porte —, demonstra a adequação da verba fixada.

Não se mostra cabível a aplicação da equidade (art. 85, §8o), uma vez que esta somente se admite em causas de valor inestimável ou irrisório, o que não é o caso. Logo, não há que se falar em desproporcionalidade ou necessidade de readequação.

No que tange à alegação de omissão quanto à prejudicial de mérito da prescrição, ainda que não tenha havido impugnação recursal específica sobre a matéria, ressalte-se que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo Tribunal (CPC, art. 487, II).

Entretanto, no presente caso,
inexiste nos autos qualquer elemento concreto que permita concluir pela ocorrência do prazo prescricional, tampouco há delimitação temporal suficiente na tese apresentada na contestação para que se viabilize o reconhecimento
ex

officio
da prescrição.

Ademais, tratando-se de relação de trato sucessivo, conforme entendimento consolidado do STJ, cada novo desconto configura nova lesão e, portanto, nova pretensão (REsp 1.366.721/SP),
o que por si só afasta eventual alegação genérica de prescrição total
.

No que se refere à decadência, igualmente de ordem pública, também não se vislumbra a possibilidade de reconhecimento
ex

officio
.

A pretensão da parte autora se funda em relação contratual bancária, de trato continuado, e não se amolda às hipóteses legais de decadência previstas no Código Civil ou no Código de Defesa do Consumidor.

Além do mais, não foram apresentados marcos temporais específicos que permitam aferir o início de eventual prazo decadencial, o que inviabiliza qualquer pronunciamento judicial nesse sentido. Ausente, pois, omissão quanto à matéria, tampouco configuração de vício a ensejar integração do julgado.

Diante do exposto, é evidente que o recurso apresentado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não existindo omissão no acórdão impugnado, não há que se falar no acolhimento dos presentes
aclaratórios
.

Quanto ao
prequestionamento
, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de
prequestionamento
implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação
da matéria em discussão
(
STJ
,
AgInt
no
REsp

1
.
767
.869/
ES
).

Com essas considerações,
conheço e
REJEITO
os
Embargos de Declaração opostos por

BANCO BMG S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025